Tribunal: TJPA
Processo: 0004460-63.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004460-63.2019.8.14.0401

APELANTE: DORILENE MARTINS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante em crime de Furto de Energia Elétrica, a pena de pena
01 (anos) e 10 (dias) dias-multas, regime aberto
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Absolvição por insuficiência de provas.

III.

Razões de decidir

3.

Negada alegação de insuficiência de provas, pois o conjunto probatório – incluindo Boletim de Ocorrência, Ordem de Serviço nº 027/2018, Laudo de Perícia de Instalações nº 2018.01.000224-ENG e Termo de Ocorrência e Inspeção nº 2567421 – comprovando de forma clara a prática o furto de energia elétrica, evidenciando a materialidade e autoria do delito.

IV.

Dispositivo e tese

4.

Recurso conhecido e negado provimento.

Tese de Julgamento:

não acolhimento da tese de absolvição por
insuficiência de prova.

Dispositivos relevantes:
art. 155, §3°, do Código Penal Brasileiro

Jurisprudência relevante citada:

(
TJ-SP - APR: 15011367520198260168 SP 1501136-75.2019.8.26.0168, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 09/03/2021, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/03/2021); (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.076202-3/001, Relator (a): Des. (a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/10/2023, publicação da súmula em 11/10/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conheço e nego-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0004460-63.2019.8.14.0401

COMARCA: BELÉM DO PARÁ (4ª VARA CRIMINAL)

APELANTE:
DORILENE MARTINS PEREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

DORILENE MARTINS PEREIRA

contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém
/Pa, que o condenou pela prática do crime
tipificado no art. 155, §3º, Código Penal Brasileiro, a
pena
01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multas de 1/30 do salário-mínimo a época do fato.

Na exordial acusatória ID – 18196440, narrou o MP:

Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 24 de abril de 2018, por volta das 10h15, uma equipe da Polícia Civil, em conjunto com funcionários terceirizados da CELPA e perito do CPC Renato Chaves, realizou trabalho de fiscalização junto á unidade consumidora n° 12714602 com endereço de instalação à Rua Bolchevic, n° 16-B, bairro Águas Lindas, nesta cidade. Essa unidade consumidora possui cadastro na CELPA em nome de lovagno Sá Pinheiro, entretanto, a mesma está sob responsabilidade da ora denunciada Dorilene Martins Pereira, ex-esposa do titular da unidade, a qual ficou residindo no imóvel após a separação do casal. Vale acrescentar que lovagno Sá reside há cerca de cinco anos no Distrito Federal conforme relatou sua irmã, Raimunda locelma Reis Pinheiro (fl. 34).

A recorrente foi denunciada pelo Ministério Público no dia 12/08/2019 (ID- 16598360). Expedido o mandado de citação para apresentar a defesa preliminar no dia 27/09/2019 (ID - 16598361).
apresentou resposta à acusação (ID - 16598364).
A denúncia foi recebida pela autoridade judicial dia 10/09/2019 (ID 16598361).
Foram apresentados contramanifestação pelo MP ( ID nº 16598366).

Após a conclusão regular da instrução processual, foi proferida as sentenças condenatórias que estabeleceu a pena descrita acima
(ID 16508390)

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (ID – 16598402), pela reforma da sentença condenatória, argumentando pela insuficiência de provas de autoria conforme está versado no art. 386, VII, do CPP.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 18537625 – Pág. 01 -06).

No ID 18863781 – Pág. 01-06, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 31 de outubro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

1.

QUANTO A INSUFICÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

A apelante interpôs recurso de apelação argumentando a absolvição por insuficiência de provas.

Em seu interrogatório, comunicou que no dia que houve a verificação da irregularidade a mesma se encontrava em viagem, e que havia apenas um rapaz, o qual, ficou responsável por guardar a casa durante o período que se encontrava ausente, como se pode verificar nos autos ID -16598354, o qual transcrevemos abaixo:

Na data de 12/02/2019, por volta de 10:54h., a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, cientificada das acusações a si imputadas, advertida do que dispõe o Art. 342 do CPB, ciente de seus direitos constitucionais previstos no Art. 5° da Constituição Federal em seus incisos LXII, LXIII, LXIV, inquirida, às perguntas da Autoridade respondeu QUE, viveu em União Estável com IOVAGNO SA PINHEIRO no endereço acima citado, com quem possui dois filhos, um de 19 e outro de 16 anos de idade; QUE, há cerca de três anos se separaram, ficando a depoente morando no imóvel com os filhos, enquanto IOVAGNO foi para Brasília/DF, onde trabalha e reside desde então; QUE, com relação a rede de energia elétrica da casa, sempre esteve em nome de IOVAGNO, e a depoente não teve condições de efetuar o pagamento de algumas faturas, sendo a energia cortada pela CELPA; QUE, a depoente viajou para o Maranhão, deixando um rapaz tomando conta de casa, quando em abril/2018 a fiscalização da CELPA ali compareceu e encontrou uma ligação direta na rede de fornecimento da CELPA; QUE, a depoente retornou à Belém/PA e mesmo a Unidade não estando em seu nome tentou fazer negociação com a CELPA, mas não foi possível. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou esta Autoridade encerrar o presente termo, o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo Escrivão e pelo depoente.

Foi solicitado pelo Ministério Público do Estado do Pará a devolução do autos à Delegacia para fazer novas diligências com objetivo de averiguar tal informação ( ID – 16598356 ).

Diante ao novo interrogatório, verificou que o senhor Diones de Jesus da Mota Moraes, informou que havia o rapaz na casa como se pode verificar nos autos (ID - 16598357), vejamos:

Por volta de 10:00h. do dia 24/05/2019, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, cientificada do que dispõe o artigo 342 do Código Penal Brasileiro, e atendendo solicitação do Ministério Público Estadual (Processo 0004460-63.2019.8.14.0401) às perguntas formuladas pela Autoridade declarou QUE, ratifica a integra das declarações prestadas nesta Delegacia na data de 31/01/2019, a respeito da inspeção realizada na data de 24/04/2018 no bairro de Águas Lindas, município de Belém-PA, Loteamento Olga Benário, junto a Unidade Consumidora n°. 12714602, instalada na Rua Bolchevc, casa de n°. 16-B, cadastrada em nome de IOVAGNO SÁ PINHEIRO, onde foi constatado desvio de energia elétrica, através de cabos ligados diretamente da rede de baixa tensão da CELPA par 1 0 interior do imóvel, sem passar por instrumento de medição de consumo da concessionária; QUE c n relação ao questionamento do MP, o declarante recorda que no imóvel estava apenas um rapaz, 1 a faixa de 20 anos de idade, o qual permaneceu no interior da casa durante a fiscalização, limitando se a informar através da janela de que a pessoa responsável pelo imóvel não estava na casa, sem prestar qualquer outra informação. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou esta Autoridade encerrar o presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo Escrivão e pelo declarante.

Também Davi Cesar Coutinho Maranhão, comunicou no seu interrogatório que havia um rapaz na residência no dia da fiscalização (ID - 16598358) corroborando com a informação dada pela apelante, entretanto, a mesmo não apresentou documentos, como se pode verificar em seu interrogatório (ID - 16598359), para que visse ser a comprovada sua ausência do domicílio, visto que, tal diligência foi solicitado pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID – 16598356). De modo que, no dia da
audiência de instrução e julgamento, o qual foi realizada no dia
01.12.2022, a mesma não compareceu para o seu interrogatório.

Constata-se que a materialidade e a autoria do delito estão suficientemente comprovadas nos autos, especialmente por meio do Boletim de Ocorrência, da ordem de serviço nº 027/2018, do Laudo de perícia de instalações nº 2018.01.000224-ENG e do Termo de ocorrência e inspeção nº 2567421, além das provas orais obtidas durante a instrução processual

Em análise ao laudo nº 2018.01.000224 -ENG, ordem de serviço nº 027/2018 e termo de ocorrência e inspeção nº 2567421 e a prova oral colidas durante o processo, é indiscutível que foram evidenciadas irregularidades referentes ao desvio de energia elétrica. O laudo técnico (ID – 16598347), elaborado por profissionais qualificados, identificou de forma clara a prática ilícita, corroborando as declarações dos eletricistas envolvidos, que confirmaram a manipulação indevida da rede elétrica (ID - 16598353). Essa situação pode ser analisada à luz de entendimentos prévios sobre a mesma questão, vejamos:

Furto de energia elétrica. Materialidade e autoria comprovadas
. Validade das palavras das testemunhas e desvio do marcador de energia que ficou comprovado por meio de laudo.
Alegação do réu que, além de não comprovada, é duvidosa, pois o eletricista não empreenderia elaborada e trabalhosa fraude sem a expressa orientação de quem dela se beneficia. Impossibilidade de desclassificação para o crime de estelionato. Se o desvio da energia elétrica ocorre antes do marcador, realizada sem conhecimento da concessionária, o tipo adequado é o de furto, não de estelionato. Condenação acertada. Pena reduzida em razão do reconhecimento da forma privilegiada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15011367520198260168 SP 1501136-75.2019.8.26.0168, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 09/03/2021, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/03/2021)

Nesse sentido vejamos também:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NECESSIDADE. - Comprovado nos autos que o réu se beneficiava da adulteração do medidor de energia elétrica, é de rigor a manutenção da condenação pelo delito tipificado no artigo 155, §3º, do Código Penal. - Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, sem qualquer análise negativa ao acusado, e não havendo fundamentação concreta a conduzir o valor da prestação pecuniária para além do menor patamar, impõe-se a redução desta nos termos do artigo 45, § 1º, do Código Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.076202-3/001, Relator (a): Des. (a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/10/2023, publicação da súmula em 11/10/2023)

Ademais, a legislação pertinente, em especial o artigo 155 do Código Penal, que trata do furto de energia, e a Lei nº 8.987/95, que regulamenta a concessão e permissão da prestação de serviços públicos, deixam claro que a prática de desvio de energia é crime e deve ser punida com rigor.

Diante do exposto, com o arcabouço de provas colhidas ao longo de todo o processo, nota-se que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. As evidências são contundentes e a irregularidade cometida deve ser devidamente sancionada, a fim de garantir a justiça e a integridade do serviço público de distribuição de energia.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de
absolvição por insuficiência de provas,
mantendo assim a referida decisão em todos os termos exposto.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 31 de outubro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/12/2024